Tribunal: CARF
Processo: 17095.721991/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721991/2020-19
ACÓRDÃO
3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANIN AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2017, 2018
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
IOF. OPERAÇÕES DE MÚTUO ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS.
CONTRATO DE CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
O legislador tributário, ao utilizar a expressão “mútuo de recursos
financeiros” no art. 13 da Lei n. 9.779/1999 buscou vincular a hipótese
tributária do IOF-crédito para pessoas não financeiras a uma situação
jurídica regulada pelo Direito Privado, qual seja, ao contrato de mútuo.
Este não se confunde de forma alguma com o contrato de conta corrente.
IOF. CONTRATO DE CONTA CORRENTE. CONTA CORRENTE CONTÁBIL.
O contrato de conta corrente não deve ser confundido com uma simples
conta corrente contábil, que pode constituir, inclusive, verdadeiras
relações de mútuo. Nesses casos, a efetiva natureza do acordo realizado
entre as partes deve ser analisada em cada caso concreto.
ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
A presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis opera em
dois sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os
lançamentos efetuados não correspondem à realidade. Por outro lado,
cabe ao contribuinte, em caso de inexatidões ou erros eventualmente
cometidos, produzir a prova do fato.

Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto a
conselheira Francisca das Chagas Lemos.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração de IOF lavrado contra a contribuinte, relativo aos anos-
calendário de 2016 e 2017, com exigência principal e multa de ofício de 75%, perfazendo crédito
tributário de R$ 14.046.676,21. Consta ainda a responsabilização do sócio-administrador Benedito
Biasi Zanin Neto como responsável tributário.
A autuação decorreu da análise da ECD e ECF da Contribuinte, nas quais a
fiscalização identificou, em contas de “credores diversos” e “empréstimos para terceiros/ligadas”
(entre outras), transferências de recursos para empresas e pessoas físicas ligadas — p.ex., Penhas
Juntas Administração e Participações Ltda., Terminal Portuário Seara S.A., Terminal Maringá S.A.,
Terminal Itiquira S.A., bem como Santo Zanin Neto, Benedito Biasi Zanin, Marcella C. B. Zanin de
Almeida e Brunna C. B. Zanin de Oliveira — qualificadas como operações de crédito (mútuo)
sujeitas ao IOF.
Instada a apresentar contratos e demonstrativos, a Contribuinte afirmou
inexistirem contratos de mútuo, sustentando que as movimentações refletiriam gestão de caixa
único no grupo econômico, sem transferência de propriedade e sem remuneração. Em sua
Impugnação requereu (i) a anulação do auto; (ii) e, subsidiariamente, redução da multa para 25%;
e (iii) diligência/perícia.
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
3
A 8a Turma da DRJ/01, contudo, por unanimidade, julgou improcedente a
impugnação, mantendo integralmente o crédito. Reconheceu, ademais, que ante a ausência de
impugnação por parte do sócio-administrador, tal discussão estaria preclusa. O referido acórdão
restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016, 2017
IOF. MÚTUO. PESSOAS JURÍDICAS. REUTILIZAÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas
aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas
instituições financeiras, designando-se como responsável pela cobrança e
recolhimento do imposto a pessoa jurídica credora, considerando-se ocorrido o
fato gerador na data da concessão do crédito, sendo que quando prevista a
reutilização do direito creditório, até o termo final da operação, a base de cálculo
é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês
(alíquota de 0,0041%), além da incidência aplicável sobre somatório mensal dos
acréscimos diários dos saldos devedores (alíquota de 0,38%).
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2016, 2017
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Ausência de pronunciamento a respeito de responsabilidade tributária constitui-
se em matéria não impugnada, vez que não foi expressamente contestada,
consoante art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972 (PAF). Resta decidida
definitivamente a sujeição passiva indireta no âmbito do processo administrativo
tributário federal.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AUTOS DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTOS DE OFÍCIO.
MOTIVAÇÃO. ENQUADRAMENTO LEGAL.
Diante de lançamentos de ofício efetuados conforme revisão de ofício (art. 149 do
CTN), atividade administrativo vinculada e obrigatória da autoridade fiscal (art.
142 do CTN), devidamente formalizados nos termos do art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), com robusta e detalhada descrição dos fatos, motivação,
fundamentação e enquadramento legal, não há que se falar em nulidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA DE 75%.
Nos casos de lançamento de ofício, cabe aplicação da multa de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos
casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata (art. 44, inc. I da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007).
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
4
CONSTITUCIONALIDADE.
LEGALIDADE.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO FEDERAL. PRONUNCIAMENTO. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Autuação fiscal, efetuada com precisão, sem deixar nenhuma margem de dúvida a
respeito da materialidade da exigência fiscal, além de pedido de diligência
formulado em desobediência aos requisitos previstos no inciso IV, art. 16 do PAF,
torna prescindível pedido de diligência, devendo ser indeferido conforme art. 18
do PAF.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
12/01/2022, com as seguintes alegações:
(i)
ilegitimidade passiva, em razão da inconstitucionalidade da ampliação
promovida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, que estendeu a incidência do
IOF às operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas, ou entre
pessoa jurídica e pessoa física, sem a participação de instituição financeira
ou de pessoa — jurídica ou física — que exerça atividade equiparada à de
instituição financeira.
(ii)
nulidade do Acórdão, por cerceamento de direito de defesa.
(iii)
no mérito, defende que as movimentações apontadas correspondem a
ajustes de caixa dentro de um grupo econômico com caixa único, sem
caracterizar operações de crédito entre sujeitos distintos. Afirma que a
gestão centralizada dos recursos decorre de razões operacionais, sem
intenção de remunerar capital e sem gerar obrigação de devolução típica de
mútuo;
(iv)
argumenta que não há contratos formais e que a contabilidade não espelha
substância jurídica de empréstimos;
(v)
alega que o art. 13 da Lei no 9.779/1999 e o Ato Declaratório SRF no
30/1999 devem ser interpretados restritivamente, aplicando-se apenas a
operações formais de mútuo em dinheiro, e não a meros registros contábeis
internos de grupo. Sustenta que a autuação representou ampliação
indevida do campo de incidência do IOF por analogia, vedada pelo art. 108,
§1o, do CTN;
(vi)
afirma que a autoridade fiscal não comprovou a ocorrência de fato gerador,
limitando-se a extrair conclusões da escrituração contábil, a qual não seria,
por si só, prova suficiente para caracterizar o mútuo.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
5
(vii)
subsidiariamente, requer a redução da multa de ofício de 75% para 50% ou
20% (art. 44, §1o, II, da Lei no 9.430/1996), alegando que não houve dolo,
fraude ou simulação, tratando-se de divergência interpretativa sobre a
incidência do imposto. Alega que a multa aplicada é confiscatória e viola o
princípio da proporcionalidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e merece ser analisado.
1. Do conhecimento
De plano, não conheço do Recurso quanto às alegações de violação à Constituição
Federal, em razão do caráter confiscatório da multa aplicada, nos termos da Súmula 2 deste CARF:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
Por preencherem os requisitos de admissibilidade, conheço das demais questões.
2. Das preliminares
a. Da ilegitimidade passiva
Sustenta a Recorrente a sua ilegitimidade passiva, em razão da
inconstitucionalidade da ampliação promovida pelo art. 13 da Lei no 9.779/1999, que estendeu a
incidência do IOF às operações de mútuo realizadas entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, sem a participação de instituição financeira ou de pessoa — jurídica ou
física — que exerça atividade equiparada à de instituição financeira.
Ocorre que esta questão já foi superada pelo Supremo Tribunal Federal, na ocasião
do julgamento do Recurso Extraordinário no 590.186/RS, julgado sob a sistemática da
repercussão geral (Tema 104), que reconheceu a constitucionalidade dessa ampliação de
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
6
incidência, afirmando que a União detém competência para instituir o IOF sobre operações de
crédito em sentido amplo, não se restringindo àquelas intermediadas por instituições financeiras.
Dessa forma, voto por rejeitar tal preliminar.
b. Da nulidade do acórdão recorrido
A Recorrente sustenta, em preliminar, que houve cerceamento de defesa devido à
contradição do acórdão recorrido quanto ao ônus da prova. Alega que, para afastar a presunção
da autuação fiscal (art. 373, II, do CPC), a Recorrente juntou documentos — decisão judicial,
contratos sociais, notas, comprovantes, livro razão — e requereu prova pericial, com quesitos
específicos. Argumenta que uma análise técnica confirmaria sua tese de inexistência de mútuo e
mostraria que a metodologia de cálculo da base de incidência estaria dissociada do valor real das
operações.
A DRJ, contudo, de forma motivada, concluiu pela prescindibilidade da prova
pericial, entendendo que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação do
convencimento quanto à matéria controvertida. Cabe ressaltar que tal entendimento encontra
respaldo na jurisprudência consolidada deste Conselho, consubstanciada na Súmula CARF no 163,
que dispõe:
Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Assim, verificada a presença de fundamentação expressa e a inexistência de
prejuízo concreto ao exercício do direito de defesa, não há que se falar em nulidade processual.
Eventuais divergências quanto à valoração e interpretação das provas constantes dos autos não
configuram vício formal nem ensejam a nulidade do acórdão recorrido. Tratando-se, portanto, de
matéria que diz respeito exclusivamente ao exame de mérito, deverá ser apreciada no momento
oportuno, por ocasião da análise substancial das questões controvertidas.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
3. Do mérito
Antes de adentrar na análise do caso concreto, algumas considerações a respeito do
tema se fazem estritamente necessárias.
Nos termos do art. 153, V, da CF/88, compete à União instituir impostos sobre
operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.
Recentemente, na ocasião do julgamento do já mencionado RE no 590186/RS, o
Ministro relator Cristiano Zanin entendeu que a expressão “operação de crédito” deveria ser
interpretada não no sentido de uma conceituação jurídica, mas de sua feição econômica. Destaca-
se o seguinte trecho:
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
7
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo. Portanto,
quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários elementos
(tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode não
descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde que a
presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a elas essa
qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como operação de
crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica, como também
sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo dialoga com
elementos econômicos.
Sobre a referida conclusão, entendo não haver maiores controvérsias capazes
afetar a resolução dos presentes autos. O IOF é um tributo que incide sobre situações de fato, não
se vinculando a nenhuma situação de direito. Ou melhor, não é um imposto considerado solene.1
No entanto, como se sabe, a Constituição Federal não cria tributos, apenas outorga
competências, cabendo ao legislador complementar, nos termos do art. 146, III, a, CF/88, a
definição dos impostos e dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. Diante
desse contexto, o CTN, em sua Seção IV, estabeleceu as referidas definições.
A legislação ordinária, por sua vez, veio disciplinar de forma mais concreta as
hipóteses tributárias do IOF, vinculando-as ora a situações de fato, ora a situações jurídicas. Dito
de outro modo, o legislador tributário, obedecendo os limites estabelecidos constitucionalmente,
é livre para vincular determinada hipótese tributária às formas de Direito Privado ou a simples
resultados econômicos, independentemente de negócios jurídicos adotados.
O que importa para o presente caso, portanto, é entender se o legislador tributário
ao instituir o art. 13 da Lei no 9.779/1999 limitou, na hipótese estabelecida (entre pessoas não
financeiras), a incidência do IOF-crédito ao negócio jurídico do mútuo ou a toda e qualquer
operação de crédito economicamente semelhante ao mútuo.
Isso porque, caso se entenda que o referido dispositivo se vincula a um negócio
jurídico, não há que se estender a aplicação do art. 13 da Lei no 9.779/1999 aos contratos de conta
corrente (realizados normalmente para a gestão de caixa único), sob pena de se incorrer em
exigência de tributo por analogia, expressamente vedada pelo art. 108, §1o do CTN. Nesses casos,
existe uma dependência entre a celebração do ato ou negócio jurídico e pretensão tributária.

1 “Em substituição ao imposto do selo, o IOF foi concebido pela Emenda Constitucional n. 18, de 1o de dezembro de
1965, com base na necessidade de atingir bases econômicas; por isso, não importou conceitos privatistas para
delimitar sua incidência. Tinha-se, à época, o escopo de afastar a tributação sobre meras formalidades jurídicas, dando
maior peso às realidades econômicas subjacentes. Por isso que a definição do IOF-crédito pelo CTN não seguiu o
princípio documental, pois se considera suficiente, para a incidência do IOF-crédito, a existência de uma “operação de
crédito”, independentemente de um instrumento contratual.” (SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF
sobre mútuo de recursos financeiros abrange contratos de conta corrente?. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n.
53, p. 261–302, 2023. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2309. Acesso em: 20
jan. 2025.)
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
8
É nesse contexto que deve ser analisado o art. 13 da Lei no 9.779/1999. Ou seja, é
necessário compreender se o legislador, na hipótese tributária do IOF-crédito, ao empregar o
termo mútuo, fez remissão ao negócio jurídico disciplinado pelo Direito Privado ou se atribuiu a
ele um significado tributário próprio, vinculando-a aos resultados econômicos que dele decorrem.
É ver:
Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.
É importante destacar que o referido dispositivo foi inserido na Lei no 9.779/99 com
o objetivo de promover o alargamento do campo de incidência do IOF a operações realizadas por
pessoas jurídicas não-financeiras e pessoas físicas, já que, até aquele momento, apenas as
instituições financeiras e as factorings eram legalmente eleitas como contribuintes do IOF-crédito.
Foi justamente no contexto de exame da constitucionalidade do referido
alargamento, que foi proferida a decisão supramencionada do Ministro relator Cristiano Zanin.
Naquela ocasião, o STF firmou a seguinte tese “[é] constitucional a incidência do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou
entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições
financeiras”.
Destaca-se que naquela oportunidade, o Ministro Relator teve a cautela de
delimitar o alcance da tese. É que, provocado a ser manifestar a respeito da possibilidade de o IOF
incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um mesmo grupo econômico,
mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa único, o relator entendeu que o
referido debate não poderia ser enfrentado naquele momento. Destaco:
Tal debate, todavia, não pode ser enfrentado nos presentes autos.
A uma, porque a própria recorrente reconhece que o objeto da controvérsia são
contratos de mútuo entre empresas do grupo (doc. eletrônico 1, pp. 4 e 8). Assim
também reconheceu o acórdão recorrido (doc. eletrônico 0, p. 1). Desta forma, a
questão levantada não se encontra prequestionada e atribuir natureza diversa aos
contratos demandaria revolvimento de matéria fático-probatória incontroversa
nos autos.
A duas, porque entendo que a definição a respeito do contrato de conta corrente
caracterizar, ou não, uma operação de mútuo compete às instâncias ordinárias, à
luz das cláusulas contratuais e das provas, e em face da legislação
infraconstitucional.
Em resumo, entendeu o STF que a efetiva natureza do contrato firmado deve ser
analisada em cada caso concreto, não havendo uma “presunção” de que um contrato de conta
corrente será sempre um mútuo ou operação de crédito passível de atrair a incidência do IOF.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
9
Essa a meu ver é a melhor interpretação a ser dada ao art. 13 da Lei no 9.779/1999.
Isso porque, ao se examinar o emprego da expressão mútuo de recursos financeiros, é possível
constatar que o legislador tributário ao optar pela expressão “operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros” buscou vincular a hipótese tributária do IOF-
crédito para pessoas não financeiras a uma situação jurídica regulada pelo Direito Privado.
Em que pese o posicionamento já adotado pelo Ministro Mauro Campbell Marques,
no Recurso Especial n. 1.239.101/RJ, segundo o qual o termo “correspondentes” se referiria a um
“modelo cujas características essenciais devem ser buscadas em outras espécies de contrato que
envolvam operações de crédito para que possam ser alcançadas pela hipótese de incidência do
IOF”, entendo que a palavra correspondentes deve ser compreendida no sentido de “referentes”,
compreendendo tão somente a operação de mútuo.
Como demonstram SCHOUERI e GALDINO2, o termo correspondente utilizado no
referido artigo pode ter dois sentidos:
O primeiro é de que significaria semelhantes, no sentido de que abrangeria a
operação de mútuo e outras operações que fossem a ela similares.
(...)
Por sua vez, a palavra correspondentes pode ser compreendida como referentes,
no sentido de que compreenderia somente a operação de mútuo.
Essa ambiguidade é resolvida pelo fato de que não faria sentido ser
semelhantes, uma vez que o próprio mútuo não estaria daí coberto. Afinal, se só
estão sujeitas à incidência do IOF-crédito aquelas operações de crédito
semelhantes ao mútuo, então o próprio mútuo não está incluído. Por outro lado,
é possível interpretar que se encontram sujeitas ao IOF-crédito as operações de
crédito referentes ao mútuo. Portanto, se mútuo não for, em que pese seja uma
operação de crédito, estará fora do alcance desse dispositivo.
A questão se torna ainda mais evidente quando analisada do ponto de vista da Lei
no 5.143/1966 (e no Decreto-lei no 1.783/1980), que regula as operações realizadas entre
instituições financeiras e seguradoras, em que o legislador fez referência ao gênero empréstimo
tanto para determinar a base de cálculo do imposto quanto suas alíquotas.3 Como se sabe, o
legislador não utiliza palavras inúteis, de modo que sua opção de adotar uma expressão mais
restrita na redação do art. 13 da Lei no 9.779/1999 não pode ser ignorada.

2 SCHOUERI, Luís Eduardo; GALDINO, Guilherme. IOF sobre mútuo de recursos financeiros abrange
contratos de conta corrente?. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n. 53, p. 261–302, 2023. Disponível
em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2309. Acesso em: 20 jan. 2025.
3 Art 2o Constituirá a base do imposto:
I - nas operações de crédito, o valor global dos saldos das operações de empréstimo, de abertura de crêdito, e de
desconto de títulos, apurados mensalmente;
(...)
Art 3o O imposto será cobrado com as seguintes alíquotas:
I - empréstimos sob qualquer modalidade, as aberturas de crédito, e os descontos de títulos - 0,3%;
(...)”
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
10
O mútuo, ao lado do comodato, é espécie do gênero empréstimo, disposto nos arts.
586 a 592, do Código Civil. O mútuo é um contrato típico que consiste no empréstimo de bens
fungíveis, como o dinheiro, que deve ser restituído ao mutuante no mesmo gênero, qualidade e
quantidade. Em regra, o referido contrato contém a pactuação de juros remuneratórios (oneroso),
devendo o montante emprestado, o prazo contratual e a definição das partes como credoras e
devedoras serem predeterminados.
O contrato de conta corrente, por sua vez, é um acordo tácito ou expresso, que não
envolve necessariamente a transferência de bens. É um pacto em que as partes renunciam ao
direito de receber e pagar quantias entre si, originadas de outros negócios jurídicos, se
comprometendo a registrá-los contabilmente como créditos e débitos. É importante destacar que
a existência de um saldo devedor na conta não transforma uma parte em credora da outra, pois a
natureza desse tipo de contrato implica constantes mudanças nas posições de credor e devedor,
só sendo possível considerar uma eventual dívida no vencimento do contrato ou em datas
prefixadas. Ademais, na essência do contrato de conta corrente, ao contrário do contrato de
mútuo, não há a incidência de juros sobre os valores registrados a débito e a crédito da conta
corrente contratual, já que os correspondentes valores, por força do contrato, não são exigíveis
antes do fechamento da conta.
Em síntese, a causa de ambos os contratos é totalmente diferente. Enquanto a do
contrato de mútuo é de possibilitar o uso temporário de um bem fungível pelo mutuário, com a
obrigação de restituir o item nas mesmas condições de espécie, qualidade e quantidade; a do
contrato de conta corrente é estabelecer uma relação contínua entre os correntistas, ocorrendo
por meio de operações financeiras mútuas que só serão liquidadas no momento de seu
encerramento.
No caso dos contratos de conta corrente entre sociedades que pertencem a um
mesmo grupo econômico, o objetivo de tal transação é o de possibilitar a movimentação de
valores entre as diferentes entidades jurídicas sob o mesmo controle acionário, a fim de facilitar as
operações diárias das empresas. Assim, as transferências de valores entre entidades jurídicas que
estão sob uma mesma controladora são registradas em uma conta específica, denominada de
conta corrente.
É importante destacar, ainda, que o contrato de conta corrente não deve ser
confundido com uma simples conta corrente contábil. De fato, nas práticas contábeis que utilizam
o sistema de partidas dobradas, os registros referentes aos movimentos econômicos e financeiros
entre duas partes podem ser lançados em uma conta corrente, onde são anotados os respectivos
débitos e créditos. Contudo, esse processo não implica necessariamente a existência de um
contrato de conta corrente, pois trata-se apenas de uma prática contábil interna de uma ou ambas
as partes. Tais movimentações podem constituir, inclusive, verdadeiras relações de mútuo.
Feitas tais considerações e retornando ao recente julgamento do STF, verifica-se
que a efetiva natureza do acordo realizado entre as partes deve ser sempre analisado em cada
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
11
caso concreto, isto é, se a hipótese examinada se revela como um verdadeiro mútuo ou se
constitui remessas recíprocas de valores, a "crédito” e “débito", em uma só conta, caracterizando
o contrato de conta corrente. Para tanto é de suma importância a análise da causa dos referidos
contratos.
Transpondo tais premissas ao caso concreto, observa-se que não há, nos autos,
qualquer contrato formalmente estabelecido entre as empresas integrantes do mesmo grupo
econômico, razão pela qual a análise da natureza jurídica das transações ficou restrita aos
registros contábeis e às informações prestadas pela própria contribuinte.
Conforme relatado, a fiscalização, mediante exame da Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) e da Escrituração Contábil Digital (ECD), identificou indícios de operações de mútuo com
partes relacionadas. Diante desse cenário, a Recorrente foi intimada a apresentar:
 cópia do último balanço patrimonial; e
 relação de todas as contas contábeis utilizadas para controle de repasses de
recursos financeiros a partes ligadas, relacionadas ou empresas do grupo
(conta-corrente e mútuos), discriminando os valores de saldos, débitos e
créditos registrados nessas contas para os anos-calendário de 2016 e 2017.
Além disso, determinou-se que tais informações viessem acompanhadas, no
mínimo, de documentação comprobatória, como, por exemplo, relatório individualizando os
lançamentos contábeis referentes ao controle desses contratos ou de conta-corrente, e descrição
pormenorizada da forma como se deram tais lançamentos.
Em resposta, a Recorrente apresentou a cópia do último balanço patrimonial e
declarou que “as operações financeiras são todas lançadas regularmente em sua contabilidade,
sendo que o detalhamento já consta das informações extraídas das obrigações acessórias
apresentadas pela Contribuinte, às quais a autoridade fiscal tem acesso irrestrito.”
Nesse contexto, a autoridade fiscal prosseguiu com o procedimento, tomando
como base as informações extraídas das ECDs, ECF e da análise dos registros contábeis. Vejamos:
Mediante análise da contabilidade, constatou-se a utilização das seguintes contas
contábeis para o controle do mútuo com partes relacionadas, que não foram
objeto de apuração do Imposto sobre Operações Financeiras – IOF:
a) 11400526 SANTO ZANIN NETO – ATIVO CIRCULANTE – CREDORES DIVERSOS
b) 11400856 BENEDITO BIASI ZANIN – ATIVO CIRCULANTE – CREDORES DIVERSOS
c) 15000016 BENEDITO BIASI ZANIN – ATIVO NÃO CIRCULANTE – EMPRESTIMOS
P/TERCEIROS
d) 15000026 SANTO ZANIN NETO – ATIVO NÃO CIRCULANTE – EMPRESTIMOS
P/TERCEIROS
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
12
e) 15000046 PENHAS JUNTAS ADM E PARTIC LTDA – ATIVO NÃO CIRCULANTE –
EMPRESTIMOS P/TERCEIROS
f) 15000056 BENEDITO BIASI ZANIN NETO – ATIVO NÃO CIRCULANTE –
EMPRESTIMOS P/TERCEIROS
g) 15000076 LUIZ BUZZO – PRODUTOR RURAL – ATIVO NÃO CIRCULANTE –
EMPRESTIMOS P/TERCEIROS
h) 15010016 BENEDITO BIASI ZANIN – ATIVO NÃO CIRCULANTE EMPRESTIMOS
/TERCEIROS LIGAD
i) 15010026 SANTO ZANIN NETO – ATIVO NÃO CIRCULANTE EMPRESTIMOS
/TERCEIROS LIGAD
j) 15010046 PENHAS JUNTAS ADM E PART LTDA – ATIVO NÃO CIRCULANTE
EMPRESTIMOS /TERCEIROS LIGAD
k) 15010056 BENEDITO BIASI ZANIN NETO – ATIVO NÃO CIRCULANTE-
EMPRESTIMOS /TERCEIROS LIGAD
l)
15010066
MARCELLA
C
B
ZANIN
DE
ALMEIDA
–
ATIVO
NÃO
CIRCULANTEEMPRESTIMOS /TERCEIROS LIGAD
m)
15010076
BRUNNA
C
B
ZANIN
DE
OLIVEIRA
–
ATIVO
NÃO
CIRCULANTEEMPRESTIMOS /TERCEIROS LIGAD
n)
15010086
TERMINAL
PORTUARIO
SEARA
S/A
–
ATIVO
NÃO
CIRCULANTEEMPRESTIMOS /TERCEIROS LIGAD
o) 15010096 TERMINAL MARINGA S/A – ATIVO NÃO CIRCULANTE EMPRESTIMOS
/TERCEIROS LIGAD
p) 15010106 – TERMINAL ITIQUIRA S/A – ATIVO NÃO CIRCULANTE EMPRESTIMOS
/TERCEIROS LIGAD
Com base em tais informações a fiscalização assim entendeu:
Os lançamentos a débito efetuados nessas contas, possuem como padrão o
encaminhamento de recursos financeiros para os empreendimentos que
constituem, em verdade, partes relacionadas, conforme denominação dada a
cada uma dessas contas. O Código Tributário Nacional (CTN), no inciso I do art. 63,
definiu o fato gerador do IOF, quanto às operações de crédito, como sendo a
entrega total ou parcial do montante objeto da obrigação ou a sua colocação à
disposição do interessado. Logo, conclui-se que as operações de transferência de
recursos financeiros às partes relacionadas, registradas pelas contas contábeis
mencionadas, constituem fatos gerados no IOF.
DRJ entendeu estar correto o raciocínio adotado pela fiscalização, fundado na
análise da escrituração contábil da própria empresa. Destacou que a documentação contábil,
responsável por registrar os eventos de natureza econômica e financeira da pessoa jurídica,
constitui prova idônea e suficiente para embasar a acusação fiscal.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
13
De fato, a legislação aplicável não deixa margem para dúvidas quanto à aptidão dos
registros contábeis para fundamentar o lançamento fiscal. Nos termos do art. 226 do Código Civil,
“os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em
seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros
subsídios.”
No mesmo sentido, dispõem os art. 417 a 419 do Código de Processo Civil:
Art. 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao
empresário, todavia, demonstrar, por todos os meios permitidos em direito, que
os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos.
Art. 418. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei
provam a favor de seu autor no litígio entre empresários.
Art. 419. A escrituração contábil é indivisível, e, se dos fatos que resultam dos
lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são
contrários, ambos serão considerados em conjunto, como unidade.
Em suma, conforme muito bem sintetizado pelo Conselheiro Antônio Carlos Atulim,
no Acórdão 3402 002.862, “a presunção de veracidade e legitimidade dos registros contábeis
opera em dois sentidos. Por um lado, cabe ao fisco o ônus de provar que os lançamentos efetuados
não correspondem à realidade, caso pretenda decretar a imprestabilidade da escrituração para
fins fiscais. E, de outro lado, cabe ao contribuinte, em caso de inexatidões ou erros eventualmente
cometidos, produzir a prova do fato.”
Na relação de conta corrente, por outro lado, não se configura propriamente um
contrato de empréstimo. Trata-se, em regra, de movimentações financeiras entre empresas do
mesmo grupo econômico, sem a prévia e estável definição de quem assume a posição de devedor
ou credor. Em outras palavras, consiste no registro recíproco de créditos e débitos entre as partes,
cujo saldo apenas se torna exigível no encerramento da conta.
Com efeito, é prática usual, no âmbito de grupos econômicos, a utilização de contas
correntes para otimizar a circulação de valores e a gestão operacional. Todavia, ao serem
contabilizadas, no presente caso, como operações de empréstimo, cabia ao contribuinte
comprovar que as movimentações não se caracterizavam como mútuo, mas sim como simples
registros de conta corrente – instituto este que não se confunde com o contrato de empréstimo.
Ocorre que, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente se limita às seguintes
alegações:
II.I. Atos realizados entre a Recorrente e a Penhas Juntas Administração e
Participações Ltda
A empresa Penhas é uma sociedade de Administração e Participações (holding),
logo, estranho seria se não houvesse movimentação financeira entre ela e a
Recorrente. Entretanto, as movimentações existentes não se confundem com
operações financeiras ou de crédito típicas passíveis de IOF.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
14
A constituição da empresa se deu para fins de participação nas demais sociedades
do grupo, e especialmente para administração de bens próprios.
Em consulta ao QSA de ambas empresas é possível verificar que a Penhas é sócia
da Empresa Zanin, ora Recorrente. E, que o capital social da Penhas é a cota que
cada sócio da Penhas (também relacionados no presente auto de infração) possui
na Zanin Agropecuária (fls. 569/574):
(...)
Parece repetitivo, mas não existe uma lógica matemática e muito menos jurídica,
para que a Recorrente realizasse mútuo com a Penhas, que por sua vez é uma
Holding do grupo, com os mesmos sócios, cujas cotas sociais são extraídas da
Zanin Agropecuária autuada.
(...)
Posto isso, esclareça-se que o objetivo de circulação de valores entre as duas
empresas era basicamente para fazer frente às despesas e investimentos feitos
pela Penhas e sócios dela participante (como por exemplo, verifica-se em (fls.
577), tudo se cruza! Sociedades que dependem diretamente do funcionamento
das outras, ou seja, grupo econômico de fato e sem independência econômica.
Assim sendo afastada está qualquer possibilidade de enquadrar as informações
constantes no Livro Razão da Recorrente como empréstimo, mútuo financeiro,
mútuo conta-corrente ou qualquer outra denominação que a RFB pretenda dar, a
incidir IOF.
II.II. Ato realizado entre Recorrente, o Terminal Portuário Seara S/A, Terminal
Maringá S/A e Terminal Itiquira S/A.
A operação realizada entre a Recorrente e os Terminais em questão, eram para
fazer frente a todo tipo de despesas, com colaboradores, impostos, manutenção e
também para liquidar despesas, parcelamentos, tributos dos aludidos terminais (a
título exemplificativo – fls.578/586).
Por obvio, já que a manutenção de todas as empresas dependia do emaranhado
fluxo financeiro.
No que tange, a configuração societária os três Terminais têm como acionista o Sr.
Santo Zanin Neto e Seara Industria e Comercio de Produtos Agropecuários Ltda
(fls.587/652), sendo Diretora a Sr. Marcella C B Zanin de Almeida, a qual lembra-
se é sócia da Penhas Juntas Administradora.
Portanto, tal como no tópico anterior, para as transações realizadas com os
Terminais, pertencentes ao mesmo grupo econômico em Recuperação Judicial,
inexiste incidência do fato jurídico tributável pelo IOF.
II.III. Ato realizado entre Impugnante e Santo Zanin Neto.
As poucas transações no período de 2017 entre a Recorrente e o Sr. Santo Zanin
Neto justificam-se à manutenção do grupo e referem-se a financiamento captado
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
15
em nome do Sr. Santo Zanin Neto e repassado para Zanin Agropecuária,
lembrando que o Sr. Santo Zanin é sócio administrador da empresa Seara
Agropecuária, a qual faz parte do grupo econômico reconhecidamente em sede
de decisão judicial na Recuperação Judicial do Grupo, ou seja, tudo é interligado
para fins de manutenção de todas as empresas, estabelecendo-se um fluxo
financeiro único!
Conclui-se mais uma vez que, qualquer classificação fiscal lançada no Livro Razão
(fls. 654/657) não desvirtua a relação economicamente unificada entre o sujeito
passivo e Santo Zanin Neto, e, muito menos constitui-se o fato gerador do IOF na
modalidade crédito financeiro ou famigerado mútuo conta-corrente.
II.IV. Ato realizado entre Impugnante e Benedito Biasi Zanin, Marcella C B Zanin
Almeida, e Brunna C B Zanin Oliveira.
Como outrora antecipado, a empresa Penhas Juntas Adm. e Part. Ltda é sócia da
Impugnante. Sendo ainda sócio administrador da Recorrente o Sr. Benedito Biasi
Zanin Neto:
(...)
Por sua vez, além do Sr. Benedito Biasi Zanin Neto ser sócio administrador da
Penhas, são sócias administradoras da Penhas Sras. Marcella C B Zanin Almeida e
Brunna C B Zanin Oliveira, veja-se:
(...)
E, o capital social da Penhas é a cota que cada sócio da Penhas (também
relacionados no presente auto de infração) possui na Zanin Agropecuária, ou seja,
os sócios administrados da Penhas, a qual é sócia da Zanin Agropecuária, também
são sócios da Zanin Agropecuária:
Repita-se: como se vê, inexistiu transferência de propriedade (dinheiro), e que,
não há independência econômica entre as partes, mas sim uma confusão
patrimonial, tal como definido em decisão judicial dos autos de recuperação
judicial.
Desta feita, as poucas movimentações ocorridas no período da autuação entre a
Recorrente e as pessoas físicas são plenamente justificáveis, já que estamos
tratando de grupo econômico com fluxo de caixa único.
II. V. Ato realizado entre Recorrente e Luiz Buzzo
Quanto ao Sr. Luiz Buzzo, esclareça-se que este foi um adiantamento a produtor
no ano de 2010, para recebimento de produto, mas o produto nunca foi entregue,
por esse motivo encontra-se em aberto. A operação é comercial, e não financeira
ou de crédito, muito menos de circulação de títulos mobiliários que pudessem se
enquadrar na hipótese de incidência do IOF!
Verifica-se que tais alegações de que as sociedades e as pessoas física fazem parte
de um mesmo grupo econômico em nada alteram as conclusões da fiscalização. A Recorrente não
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
16
trouxe qualquer documento contundente que pudesse demonstrar o equívoco em seus registros
contábeis. Como bem decidido pela DRJ, competia à Impugnante comprovar que seus próprios
lançamentos não refletiam a essência das operações realizadas, o que não ocorreu.
Em suma, apesar de discordar de uma parte das fundamentações apresentadas
tanto pela fiscalização quanto pela DRJ, entendo que andou bem a decisão de piso quando da
análise das provas (ou da sua ausência), no presente caso.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos
Convém dizer as razões pelas quais acompanhei o voto da Ilustre Relatora.
A matéria versa sobre a análise da operação glosada pela fiscalização, em razão da
existência de contas contábeis de “credores diversos” e “empréstimos para terceiros/ligadas”
(entre outras), bem como de transferências de recursos para empresas e pessoas físicas vinculadas
— qualificadas como operações de crédito (mútuo) sujeitas ao IOF.
A Recorrente afirmou inexistirem contratos de mútuo, sustentando que as
movimentações refletiriam gestão de caixa único no grupo econômico, sem transferência de
propriedade e sem remuneração.
Em seu voto condutor, a Conselheira destacou o exame de constitucionalidade
realizado pelo STF acerca do art. 13 da Lei no 9.779/99, dispositivo que ampliou o campo de
incidência do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), permitindo sua cobrança sobre
operações de mútuo realizadas por empresas não financeiras. Trata-se do Recurso Extraordinário
no 590.186/RS, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, julgado em 09.10.2023, no qual o
contribuinte questionava a exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas do mesmo
grupo empresarial, insurgindo-se contra acórdão do TRF4, que entendeu caracterizar-se operação
de crédito e, por consequência, devido o pagamento do IOF.
No que se refere à alegada inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 9.779/99, o
STF analisou a questão sob o regime da Repercussão Geral, no Tema 104: “Incidência de IOF em
contratos de mútuo em que não participam instituições financeiras”.
Foi declarada a constitucionalidade da incidência do IOF sobre operações de mútuo
celebradas entre instituições não financeiras (ou entre pessoa física e empresa não qualificada
como instituição financeira), fixada a tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
17
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa
jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por instituições financeiras”.
A Conselheira destacou que, naquela oportunidade, o Ministro Relator teve a
cautela de delimitar o alcance da tese. Provocado a ser manifestar a respeito da possibilidade de o
IOF incidir sobre contratos de conta corrente entre empresas de um mesmo grupo econômico,
mediante a reunião de seus caixas individuais em um caixa único, o relator entendeu que o
referido debate não poderia ser enfrentado naquele momento.

De conformidade com a doutrina de André Mendes Moreira e Patrícia Dantas Gaia4,
a cautela da ressalva feita pelo Min. Cristiano Zanin no RE no 590186/RS, em delimitar o alcance
da tese, reforça a ideia de que o contrato de mútuo e o contrato de conta corrente são institutos
diferentes:
“(...) o ministro relator teve a cautela de delimitar o alcance da tese que, naquele
momento, se fixava. Em seu voto, fez referência aos argumentos levados pelos
amici curiae — dentre os quais a Associação Brasileira de Advocacia Tributária — no
sentido de que “o IOF não poderia incidir sobre contratos de conta corrente entre
empresas de um mesmo grupo econômico, mediante a reunião de seus caixas
individuais em um caixa único”. Afinal, a existência de conta corrente, práxis usual
nos grupos econômicos, difere de operações nas quais as partes correm o risco de
emprestar valores e não recebê-los.
Deixando claro que não emitia juízo de valor sobre o tema – mas, ao mesmo
tempo, tampouco o incluía dentre a matéria abarcada pelo julgado — o relator
afirmou que o enquadramento do contrato de conta corrente como operação de
mútuo “compete às instâncias ordinárias, à luz das cláusulas contratuais e das
provas, e em face da legislação infraconstitucional”.
(...)
Diferentemente do contrato de conta corrente, o contrato de mútuo, sobre o qual o
STF validou a cobrança do IOF, pressupõe o empréstimo de bem fungível, gerando
ao mutuário a obrigação de restituição do bem de mesma espécie, qualidade e
quantidade, nos termos do artigo 586 do Código Civil. Mútuo é empréstimo com
valor, prazo e índice de correção previamente pactuados.
(...)
Dessarte, embora não tenha versado sobre o mérito da questão, a ressalva do
ministro Cristiano Zanin ao relatar o Tema-RG no 104 denota a procedência da
distinção entre mútuo e conta corrente. Ambos não se configuram uma só e a
mesma coisa. Ao revés, são institutos que possuem ratio essendi e fundamentos
jurídicos distintos. Em não sendo operação de crédito, não há como submeter o
contrato de conta corrente empresarial à incidência do IOF. (Grifei).

O tema foi objeto de análise da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CARF, pela 3a
Turma da CSRF, no Acórdão no 9303-015.128, de 13.05.2024 (Proc. 19515.720077/2019-46), que

4 MOREIRA, André Mendes. GAIA, Patrícia Dantas. IOF no STF: distinção entre mútuo e conta corrente.
Disponível em: https://www.conjur.com.br.2023-nov-28/iof-no-stf-distincao-entre-mutuo-e-conta-corrente.
Acesso em 16.11.2024.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
18
decidiu, por maioria de votos, que a disponibilização e/ou a transferência de créditos financeiros a
outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração
contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
Naquela oportunidade, entretanto, a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário
manifestou divergência, destacando que o voto de mérito propôs a seguinte questão: “(...) a
execução de um contrato de conta corrente sempre implicará a existência de um contrato de
empréstimo para fins de incidência do IOF, ou dependerá de provas?”
Buscando solucionar a lide, a Conselheira reformulou a questão central nos
seguintes termos: “É possível afirmar que o contrato de conta corrente firmado entre empresas do
mesmo grupo e que deu origem ao presente lançamento é um contrato típico de mútuo,
constituindo, portanto, fato gerador do IOF?”
A própria Solução de Consulta Cosit no 50/15 deixou explícito o dever do agente
autuante: “(...) verificar se estão presentes, no caso concreto, as características essenciais do
mútuo. E apenas quando, uma vez identificados os atributos inerentes a essa espécie de
empréstimo, é que a operação deve sujeitar-se à incidência do imposto.”
No caso em análise, agiu corretamente a Relatora ao assegurar que, na relação de
conta corrente, não se configura propriamente um contrato de empréstimo, mas, em regra,
tratam-se de movimentações financeiras entre empresas do mesmo grupo econômico, sem a
prévia e estável definição de quem assume a posição de devedor ou credor. Em outras palavras,
consiste no registro recíproco de créditos e débitos entre as partes, cujo saldo apenas se torna
exigível no encerramento da conta.
No âmbito de grupos econômicos, é prática atual a utilização de contas correntes
para otimizar a circulação de valores e a gestão operacional.
A movimentação contábil da Recorrente foi registrada como operações de
empréstimo, declaração da própria empresa que, por evidência, necessitava ser esclarecida e
comprovada, demonstrando, sem hesitação, que tais movimentações não se caracterizavam como
mútuo, mas sim como simples registros de conta corrente — instituto que não se confunde com o
contrato de empréstimo. Em especial, em face do disposto no artigo 408 do CPC, referindo-se a
força probante dos documentos, evidenciando que as declarações constantes do documento
particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Ocorre que, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente limitou-se, em defesa de seu
direito, a traçar uma retrospectiva fática e respectiva justificativa:

Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
19
a) Atos realizados entre a Recorrente e a Penhas Juntas Administração e
Participações Ltda. - as movimentações existentes não se confundem com
operações financeiras ou de crédito típicas passíveis de IOF. O objetivo de
circulação de valores entre as duas empresas era basicamente para fazer frente
às despesas e investimentos feitos pela Penhas e sócios dela participante. Logo,
não há possibilidade de enquadrar as informações constantes no Livro Razão da
Recorrente como empréstimo, mútuo financeiro, mútuo conta corrente ou
qualquer outra denominação que a RFB pretenda dar, a incidir IOF;
b) Ato realizado entre Recorrente, o Terminal Portuário Seara S/A, Terminal
Maringá S/A e Terminal Itiquira S/A. - as operações visavam custear despesas
com colaboradores, impostos, manutenção e liquidação de tributos e
parcelamentos. A manutenção de todas as empresas dependia do fluxo
financeiro integrado. Não se verifica, portanto, fato jurídico tributável pelo IOF.
c) Ato realizado entre Impugnante e Santo Zanin Neto – as transações justificam-
se pela manutenção do grupo e referem-se a financiamento captado em nome
do Sr. Santo Zanin Neto e repassado à Zanin Agropecuária. Qualquer
classificação fiscal lançada no Livro Razão não desvirtua a relação
economicamente unificada entre o sujeito passivo e Santo Zanin Neto, nem
constitui fato gerador do IOF, seja na modalidade crédito financeiro ou mútuo
de conta corrente.
d) Ato realizado entre Impugnante e Benedito Biasi Zanin, Marcella C B Zanin
Almeida, e Brunna C B Zanin Oliveira. - a empresa Penhas Juntas Adm. e Part.
Ltda é sócia da Impugnante. O Sr. Benedito Biasi Zanin Neto é sócio-
administrador da Penhas, e as Sras. Marcella e Brunna também são suas sócias-
administradoras. As poucas movimentações ocorridas no período da autuação
entre a Recorrente e as pessoas físicas são plenamente justificáveis,
considerando o fluxo de caixa único do grupo econômico.
e) Ato realizado entre Recorrente e Luiz Buzzo - tratou-se de adiantamento a
produtor no ano de 2010 para recebimento de produto, que, no entanto, nunca
foi entregue, razão pela qual permanece em aberto. A operação é de natureza
comercial, e não financeira ou de crédito, muito menos de circulação de títulos
mobiliários que pudessem ensejar a incidência do IOF.

Por consequência, o entendimento do voto condutor é de que a Recorrente não
trouxe qualquer documento contundente que pudesse demonstrar o equívoco em seus registros
contábeis. Competia-lhe fazer provar de que seus próprios lançamentos não refletiam a essência
das operações realizadas, o que não ocorreu.
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.067 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721991/2020-19
20
Essa foi a motivação pela qual aderi ao voto condutor, deixando claro que a matéria
já havia sido enfrentada pelo STF (RE no 590.186/RS), no qual ficou estabelecido que o contrato de
mútuo e o contrato de conta corrente são institutos distintos.
No caso presente, o não provimento do Recurso deveu-se à insuficiência probatória
por parte da Recorrente, considerando o disposto no art. 408 do CPC, que trata da força probante
dos documentos, evidenciando que as declarações constantes em documento particular escrito e
assinado, ou apenas assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Com base no entendimento acima, decidiu a Turma, por unanimidade de votos, dar
provimento ao Recurso Voluntário, acompanhando a relatora “pelas conclusões”.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos

Fl. 824
DF CARF MF
Original